Tribunal: TJSP
Processo: 1005066-13.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1005066-13.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., são embargados
JOAQUIM DA CRUZ DE ASSUNÇÃO e MARIA HERMÍNIA DE ASSUNÇÃO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005066-13.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 14.XXX
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1005066-13.2015.8.26.0100/50000
Embargante: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Embargados: Joaquim da Cruz de Assunção e Maria Hermínia
de
Assunção
Voto no 20.219
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos à
execução. Sentença de procedência. Inconformismo da
embargada. Recurso não provido. Embargos declaratórios.
Omissão e Contradição. Inocorrência. Caráter infringente
do recurso. Descabimento. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 353/359, em sede de Apelação Cível que, por seu
conteúdo, negou provimento ao recurso.
A apelante, agora na condição de
embargante neste recurso, não conformada com o julgamento,
se opõe com o presente recurso de Embargos de Declaração
(fls. 1/6 do incidente 50000).
Para tanto, alega que há contradição e
omissão no v. acórdão, uma vez que não analisou todos os
fundamentos apresentados no recurso, especialmente, a
existência da Escritura de Constituição de Garantia Pessoal e
Real, dotado de fé pública, por meio do qual os embargados se
tornaram garantidores pessoais da Toscano Auto Posto Ltda. por
quaisquer débitos existentes
documento esse que foi
curiosamente omitido pelos embargados dos autos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005066-13.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 14.XXX
3
Embargos à Execução, bem como pela prova pericial ser
imprestável para verificar a falsidade das assinaturas dos
embargados, em razão da ausência de requisitos técnicos.
Afirma que também foi ignorado o fato de
que os embargados compareceram ao Tabelionato para
assumirem a obrigação de garantidores pessoais do Toscano
Auto Posto Ltda., e constituíram como garantia real em favor da
embargante o imóvel de matrícula no 3.783, do Cartório de
Registro de Imóvel de Ribeirão Pires/SP.
Assevera, no mais, que é mister o
reconhecimento
de
contradição
quanto
ao
pedido
de
reconhecimento da imprestabilidade do laudo pericial, tendo por
consequência a realização de nova perícia grafotécnica.
Assim,
postula
sejam
acolhidos
os
presentes Embargos de Declaração, de modo que seja suprida a
omissão e contradição apontada, concedendo, para tanto, efeito
infringente, para reconhecer a nulidade da r. sentença de
primeira instância, determinada a realização de nova perícia
grafotécnica, ou, no mérito, seja reformada a r. sentença,
julgando improcedentes os Embargos à Execução, uma vez que
independente do “Contrato de Confissão de Dívida”, os
embargados são garantidores de quaisquer débitos existentes
entre a Ipiranga e o Toscano Auto Posto, em razão da “Escritura
de Constituição de Garantia Pessoal e Real”.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005066-13.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 14.XXX
4
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeito com a decisão.
Realmente,
o
entendimento
que
se
passou foi o de que “No caso, não há necessidade de se falar
em realização de nova perícia ou de imprestabilidade do laudo
apresentado, como pretende a apelante”.
Ademais, como destacado na decisão do
Colegiado “como bem decidiu o magistrado “a quo” ainda que as
partes mantenham relação jurídica pelo "contrato de sublocação
de posto de serviços Ipiranga e atividades a ele vinculadas",
elaborado por instrumento público, não é este o título
exequendo, mas, sim, a confissão de dívida que não foi assinada
pelos embargantes”.
Portanto, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005066-13.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 14.XXX
5
julgado, e, se há divergência quanto à intepretação dada no v.
aresto, cabe-lhes manejar recurso com potencialidade de revê-
lo, que não consta possível por meio destes embargos de
declaração.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios
Hélio Nogueira
Relator